Tribunal: STF
Processo: HC 231709
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 827.906/RS. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, § 1º, inc. III (tráfico de drogas mediante utilização de propriedade) e 35 (associação para o tráfico de drogas), ambos da Lei nº 11.343, de 2006. Pedidos de revogação da custódia foram indeferidos pelo Juízo de orgiem.



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sendo denegada a ordem.



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. O Ministro Relator indeferiu liminarmente o writ, seguindo-se o mencionado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante alega inexistir fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Afirma que a quantidade de drogas apreendida é ínfima (32,8 gramas de cocaína), sendo plausível a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas. Aponta que o paciente e sua companheira são usuários de cocaína, não restando configurada a associação entre eles para a venda de entorpecentes. Ressalta condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Alude à impossibilidade de antecipação do cumprimento de pena, haja vista o princípio da presunção de inocência. 



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia e, subsidiariamente, a conversão da segregação em medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Consta dos autos que o Juízo de origem, ao indeferir o pedido de revogação da custódia, assim se manifestou:



    “Desde já, adianto que não merece deferimento o pedido de revogação da prisão preventiva.



    Isso porque, da análise dos autos e do pleito defensivo, verifica-se que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do investigado. Em razão disso, reporto-me àquela, a fim de evitar desnecessária tautologia. 



    No caso em tela, o decreto de prisão encontra-se adequadamente fundamentado – para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – e embasado em circunstâncias específicas do caso concreto, havendo comprovação da materialidade e suficientes indícios da autoria delitiva em nome do segregado. 



    Ademais, encontra-se presente o requisito do periculum libertatis, pois evidenciada a necessidade de se garantir a ordem pública, a fim de fazer cessar a prática delituosa, haja vista que o investigado gera risco para a segurança pública. 



    Sobre a questão, ainda que a Defesa tenha alegado que o investigado é apenas usuários de cocaína e que a droga apreendida teria sido de pequena monta, não apresentou justificativa plausível sobre a juntada de diversas ocorrências policiais em que usuários de drogas foram abordados com entorpecentes e mencionaram ter adquirido a substância na "Boca do Nego Tales" (evento 1 – OUT2, p. 11/42). 



    No mais, embora a quantidade de drogas apreendida ( 45 buchas de cocaína, pesando 29,59g, e 01 bucha maior contendo cocaína em formato de pedra, pesando 3,21g) possa ser considerada uma pequena fração se comparada aos grandes centros urbanos, insta pontuar que, para uma cidade pequena, como é o caso de Taquari, tal quantidade se mostra deveras significativa. 



    Não fosse isso, vale reforçar que, além das drogas estarem em porções, também foi apreendido um valor em espécie, que estava fracionado em diversas cédulas pequenas, o que denota o modus operandi de traficância. 



    Assim, no caso, a custódia cautelar se fundamenta na gravidade concreta do fato criminoso, principalmente ante a situação em que ocorreu o fato, a quantidade das drogas apreendidas, bem como a forma de acondicionamento (embaladas e em porções), de maneira que a segregação mostra-se imprescindível para assegurar a ordem pública, a fim de evitar a continuidade da atividade ilícita. 



    De outro lado, cumpre pontuar que o simples fato de o investigado ser primário e ter condições pessoais favoráveis, por si só, não possui o condão de revogar a prisão preventiva devidamente fundamentada, conforme já decidido pelo STJ: (...)



     Portanto, os motivos que fundamentam a segregação cautelar estavam presentes quando da sua determinação e subsistem até agora, sendo que a necessidade de imposição e manutenção da prisão, por ora, é legal e adequada. 



    Por fim, consoante já destacado em decisão anterior, a aplicação de qualquer medida cautelar alternativa à segregação do investigado não se mostra suficiente, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delituosa que indica que a ordem pública não estaria acautelada, ainda mais considerando o sério risco de nova investida, já que há informação de que possui vinculação com a facção "OS MANOS" e gerenciava ponto de tráfico (Boca do Nego Tales). 



    Inclusive, vale mencionar que, de acordo com a oitiva dos policiais que participaram da investigação, o estabelecimento comercial denominado de "SOS BEBIDAS", de propriedade de TALES, servia de fachada para a venda de entorpecentes, de modo que eventual aplicação de medida cautelar se mostraria inócua no caso em tela, pois o investigado poderia continuar se utilizando do referido estabelecimento para praticar a traficância no local. 



    Sendo assim, resta justificada, por ora, a manutenção da prisão cautelar do acusado.” (e-doc. 5, p. 1-2; grifos nossos).



    8. O Tribunal de Justiça, ao analisar o mérito do writ lá formalizado, repisou os argumentos trazidos pela instância inferior, enfatizando a ausência de ilegalidade. Eis o tero do respectivo acórdão: 



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. CUMPRIMENTO A MBA. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGAS E VALOR EM DINHEIRO APREENDIDOS. ELEMENTOS NOS AUTOS INDICATIVOS DE QUE O PACIENTE TERIA VINCULAÇÃO COM GRUPO CRIMINOSO ORGANIZADO. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO PROFUNDO, NÃO OCASIONAL, COM A TRAFICÂNCIA. PACIENTE QUE TENTOU EVADIR-SE QUANDO DO CUMPRIMENTO AO MBA. PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA” (e-doc. 6, p. 7; grifos nossos). 



    9. O Superior Tribunal de Justiça manteve a óptica, ressaltando:



    “De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    Na hipótese, a custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo sido destacado que o paciente gerenciava ponto de tráfico (Boca do Nego Tales) e é apontado como membro de facção criminosa "Os Manos". 



    Saliente-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que ‘a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (RHC 122. 182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014).” (e-doc. 7, p. 2; grifos nossos).



    10. Observa-se que a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente, além de comandar ponto de tráfico de drogas, apelidado de “Boca do Nego Tales”, é apontado como integrante da organização criminosa “Os Manos”. Ademais, destacou-se que o paciente se utilizava de estabelecimento comercial, intitulado de “SOS Bebidas”, para perpetuar a venda dos entorpecentes.



    11. Não há constrangimento ilegal a ser sanado nas decisões mediante as quais mantida a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte:   



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 223.213-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 14/03/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Furto qualificado. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Prisão preventiva. Revogação. Falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta, na reiteração criminosa e na fuga do paciente. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Condições subjetivas favoráveis. Elementos concretos que recomendam a manutenção da prisão preventiva. Pandemia de Covid-19. Não demonstração de inobservância da Recomendação nº 62 do CNJ. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.487-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.588-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.635-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    12. Desse modo, encontrando-se devidamente fundamentada a necessidade da prisão cautelar, não se há falar em suficiência de medidas cautelares diversas.



    13. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator